Tribunal: STF
Processo: ARE 1491429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTO QUE BUSCA A REGULAMENTAÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE EM RELAÇÃO À SUA CATEGORIA PROFISSIONAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRINCÍPIO FEDERATIVO, DO ART. 18 DA CRFB, QUE CONFERE AUTONOMIA POLÍTICOADMINISTRATIVA A TODOS OS ENTES ESTATAIS. ART. 39 DA CRFB QUE DETERMINA QUE CABE AOS MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SEUS SERVIDORES, DISPONDO SOBRE AS CONDIÇÕES DE INGRESSO, DIREITOS E DEVERES. REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA FOI REALIZADA MEDIANTE O DECRETO N° 3419, DE 13 DE AGOSTO DE 2015, ALTERADO POSTERIORMENTE PELO DECRETO N° 3445, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015, NO QUAL RESTOU ESTABELECIDO O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA QUE O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POSSA VERIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE SE POSSUI OU NÃO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DO ART. 7º, XXIII, NÃO PREVISTO NO ART. 39, §3º, AMBOS DA CRFB, QUE DISPÕE OS DIREITOS TRABALHISTAS ESTENDIDOS AOS SERVIDORES. EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, VEJA-SE QUE O DECRETO MUNICIPAL N° 3464 PROPOSITALMENTE LIMITOU AS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE APENAS AOS CARGOS DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE TRÂNSITO, DE FORMA QUE, CASO FOSSE DO INTERESSE DO ENTE MUNICIPAL INCLUIR QUALQUER OUTRA CATEGORIA, ASSIM TERIA FEITO. INEXISTÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e LXXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante disso, a regulamentação do adicional de insalubridade no Município de Mangaratiba foi realizada mediante o Decreto n° 3419, de 13 de agosto de 2015, alterado posteriormente pelo decreto n° 3445, de 19 de outubro de 2015, no qual restou estabelecido o procedimento necessário para que o servidor público municipal possa verificar administrativamente se possui ou não direito ao adicional de insalubridade.



    (...)



    Em relação ao adicional de periculosidade, como mencionado inclusive pelo próprio Apelante, já existe norma municipal regulamentando a questão, tendo sido reconhecido pelo ente municipal o fator de risco mediante o desempenho da atividade profissional apenas para os cargos de Guarda Municipal, Agente de Defesa Civil e Agente de Trânsito, nos termos do artigo 74 da Lei n° 05/1991.



    (...)



    Desse modo, não há o que se falar em lacuna normativa de responsabilidade do Município de Mangaratiba no tocante ao adicional de insalubridade, visto que tal benefício já foi regulamentado pelo Decreto n° 3419, bastando que ao servidor interessado requerê-lo por meio de processo administrativo, ficando o pedido sujeito à análise da Procuradoria Geral do Município e de perícia técnica, bem como em relação ao adicional de periculosidade, que não fora reconhecido como devido à categoria da qual pertence o Apelante, visto que limitado aos cargos de Guarda Municipal, Agente de Defesa Civil e Agente de Trânsito.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente